Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-27.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015245-27.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ANNY GABRIELLE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 049.636.781-10 (IMPETRANTE), CLAILTON BIGNARDE DA SILVA - CPF: 231.098.741-72 (IMPETRANTE), CLIZEIDE PEREIRA MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 843.930.681-49 (IMPETRANTE), DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (IMPETRANTE), EDUARDO CASTRILLON DA COSTA MARQUES - CPF: 031.458.721-76 (IMPETRANTE), FALINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.825.851-50 (IMPETRANTE), GEIZE KELLY OLIVEIRA ALLEYNE - CPF: 010.016.531-14 (IMPETRANTE), JACQUELINE MOURA LIMA - CPF: 012.039.181-35 (IMPETRANTE), JEAN CLEBER BATISTA SOARES - CPF: 041.102.201-65 (IMPETRANTE), JENNIFER CARDOSO FARIAS ALMADA - CPF: 018.453.531-02 (IMPETRANTE), JOTAFLAN ROCHA SARAIVA - CPF: 035.844.201-05 (IMPETRANTE), MARIA ECY FERREIRA - CPF: 273.452.088-50 (IMPETRANTE), NATHALIA APARECIDA LIMA GOMES - CPF: 054.445.041-89 (IMPETRANTE), ROSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 953.331.502-49 (IMPETRANTE), SILVANA VILMA DALLA VALLE - CPF: 568.152.631-34 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
– EDITAL Nº
001/2017/SEDUC/MT
–
NOMEÇÃO

E POSSE
-
CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
–

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA –
CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CADASTRO DE RESERVA
–
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS -
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE
- EXPIRADO PRAZO DO CONCURSO

-

ORDEM DENEGADA – AGRAVO INTERNO - PREJUDICADO
.

O candidato classificado no cadastro de reserva do concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, notadamente quando não comprova cumulativamente o surgimento de cargo vago e a i
nequívoca necessidade da Administração Pública de provê-los.

Com o julgamento do
mandamus
, mostra-se prejudicado o respectivo Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
ANNY GABRIELLE VIEIRA DOS SANTOS
e
OUTROS
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de nomeação para o cargo de
Técnico Administrativo Educacional, em decorrência de aprovação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC/MT.

Narram que participaram do concurso público regido pelo edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 04/07/2017, para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional deste Estado, e foram classificados no cadastro de reserva do referido certame, notadamente nos polos de Campos de Júlio, Cuiabá, Itiquira, Nova Xavantina, Pedra Preta e Sinop.

Sustentam que fazem
jus
a nomeação e posse no cargo
de Técnico Administrativo Educacional, para o qual foram aprovados no cadastro de reserva do concurso público, regido pelo Edital 001/2017/MT, de 03/07/17, devido à desistência de inúmeros candidatos aprovados dentro do número de vagas no município para o qual concorreram e pelo fato de não ter expirado o prazo de validade do certame.

Insistem que, embora classificados no cadastro de reserva, passaram a figurar em colocações dentro do número de vagas disponibilizadas com a desistência dos candidatos aprovados em posições superiores, o que fez nascer o direito subjetivo de nomeação no cargo público.

Por isso, requerem liminar a nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o respectivo polo que cada um concorreu e foi classificado. No mérito, a concessão da ordem (id 5525041).

A Relatora, à época, indeferiu a liminar
(id 5526718), o que foi objeto de Agravo Regimental (id
6013498)
, cujas contrarrazões estão acostadas no id.
6950883.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (id 133419187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

É imperioso levantar a preliminar de ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para figurar no polo ativo do remédio constitucional, conforme inclusive aventada nas contrarrazões do agravo interno.

Observa-se que os impetrantes não são filiados ao também impetrante SINTEP/MT. Logo, não é hipótese de representação processual sindical, o que demonstra a ilegitimidade ativa
ad causam.

Sobre o assunto, reiterados são os julgados do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – RECONHECIDA
– CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DO CANDIDATO NOMEADO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Sindicato é parte ativa ilegítima para pleitear em juízo direitos individuais heterogêneos, que não traduzem o interesse de toda a categoria, conforme dispõe o inciso III do art. 8º da Constituição Federal
.

A desistência de candidatos melhor classificados gera para os demais, na ordem de classificação, direito subjetivo à nomeação.” (N.U 1014745-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/07/2021) (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR – INDEFERIMENTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA –

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – Não se configura, na espécie, substituição processual, ainda que o sindicato tenha restringido a demanda a uma tutela inter partes, mas de representação processual, hipótese em que a tutela jurisdicional terá pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados pelo sindicato demandante.

2 - Aplica-se, no presente caso, o quanto restou julgado no RE 573.232/SC, onde foi reconhecida repercussão geral, tendo o Colendo STF decidido que para que a associação ou sindicato atue na defesa de direitos de seus filiados, não basta a mera previsão genérica constante do respectivo estatuto, sendo necessário, nos termos do artigo 5º, XXI, da CF, haver autorização expressa dos associados, manifestada por ato individual próprio ou em assembleia geral, o qual deve ser apresentado no momento da propositura da correspondente ação de conhecimento.

3 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

4 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que, dentro do prazo de validade do certame, os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (N.U 1013235-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO —
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO — VERIFICAÇÃO.

CANDIDATO CLASSIFICADO — EXISTÊNCIA DE VAGA — DIREITO À NOMEAÇÃO.

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso está legitimado a defender apenas os interesses dos profissionais a ele filiados, nos termos do artigo 5º, do Estatuto da categoria.

A existência de vaga ofertada no concurso público em razão da não posse de candidato mais bem classificado autoriza o deferimento da segurança para determinar a nomeação do candidato subsequente.

Segurança deferida.” (N.U 1015228-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020) (grifo nosso)

Logo,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP/MT), para excluí-lo da relação processual, e
JULGO
extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

V O T O – M É R I TO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
ANNY GABRIELLE VIEIRA DOS SANTOS
e
OUTROS
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de nomeação para o cargo de
Técnico Administrativo Educacional, em decorrência de aprovação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC/MT.

Narram que participaram do concurso público regido pelo edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 04/07/2017, para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional deste Estado, e foram classificados no cadastro de reserva do referido certame, notadamente nos polos de Campos de Júlio, Cuiabá, Itiquira, Nova Xavantina, Pedra Preta e Sinop.

Sustentam que fazem
jus
a nomeação e posse no cargo
de Técnico Administrativo Educacional, para o qual foram aprovados no cadastro de reserva do concurso público, regido pelo Edital 001/2017/MT, de 03/07/17, devido à desistência de inúmeros candidatos aprovados dentro do número de vagas no município para o qual concorreram e pelo fato de não ter expirado o prazo de validade do certame.

Insistem que, embora classificados no cadastro de reserva, passaram a figurar em colocações dentro do número de vagas disponibilizadas com a desistência dos candidatos aprovados em posições superiores, o que fez nascer o direito subjetivo de nomeação no cargo público.

A controvérsia cinge-se em saber se os impetrantes fazem ou não
jus
à nomeação no cargo de Técnico Administrativo Educacional em decorrência de classificação em cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2017, deflagrado pelo Estado de Mato Grosso, devido à desistência de candidatos aprovados em classificação superior, o que os levou a posição para dentro do número de vagas disponibilizadas no citado edital para o polo que cada qual concorreu.

A prova revela que os impetrantes foram classificados fora do número de vagas ofertadas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional do Concurso Público nº 001/2017, o que inicialmente não lhe garante direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente expectativa de direito.

Demonstra que candidatos em posição superior não tomaram posse, o que os elevou à posição para dentro do número de vagas disponibilizadas para o citado cargo no certame.

Em consulta ao site da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso há notícias que o concurso foi prorrogado, por mais dois anos, a partir 21 de fevereiro de 2020. Logo, constata-se que o prazo do certame já expirou.

Sabe-se que a aprovação em concurso público, com classificação dentre do número de vagas previstas no edital constitui direito subjetivo à nomeação, podendo a Administração Púbica, na esfera de sua discricionariedade (conveniência e oportunidade) e respeitadas as regras constitucionais que regem o concurso público, escolher o memento para nomeação do candidato até o prazo de validade do certame

(RE nº 598.099, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2011).

Sucede que, para os candidatos classificados como excedentes (cadastro de reserva), como é o caso dos impetrantes, o Supremo

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (Tema 784 - STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

O Superior Tribunal de Justiça, também, já se posicionou no sentido de que, diferentemente da aprovação dentro do número de vagas definidas no edital do concurso, há mera expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito somente nos casos em que demonstradas, de forma cumulativa, o superveniente surgimento de cargos vagos e a inequívoca necessidade da Administração Pública de provê-los

(cf. STJ, RMS 60.198/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Veja que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, o classificado fora do número de vagas passar a integrar as vagas disponíveis no certame se a Administração Pública demonstrar interesse do respectivo preenchimento, como por exemplo a contratação em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Logo, não se pode olvidar que a nomeação dos classificados em cadastro de reserva se trata de ato de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Vale dizer, quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, no prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento em que realizar-se-á a nomeação, mas não poderá dispor sobre ela, salvo em casos excepcionalíssimos.

De outro lado, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem expectativa de direito à nomeação que pode se convolar em direito, na medida em que a Administração Pública demonstra a existência de vagas, mediante preterição imotivada e arbitrária dos candidatos.

De fato, os impetrantes comprovam que vagas surgiram com a desistência de candidatos em posição superior para o cargo que almejam nomeação, no decorrer do prazo de validade do concurso que lograram êxito. Todavia, tal situação, por si só, não lhes assegura a investidura no referido cargo, porque não há prova da necessidade atual da Administração Pública de prover aqueles cargos vagos.

É pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça que a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva de concurso público se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA -

APOSENTADORIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - A Lei nº 114/2002, por seu turno, estabelece que para aquelas pessoas será reservado, em cada concurso, o máximo de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas.

2 –

O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração
.

3
- É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

4.
Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva
.”

(N.U 1026518-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) (grifo nosso)

Portanto, não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo à nomeação e posse dos impetrantes no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RECONHEÇO
a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso -SINTEP, excluindo-o da relação processual, com extinção do feito sem resolução do mérito com relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e
DENEGO

A SEGURANÇA
pleiteada aos demais impetrantes.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art.

art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Na oportunidade, por perda superveniente do objeto,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022